Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726909-37.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: CLEUBER BARROS CRUZ, RICARDO MOURA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juizde Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0737376-77.2018.8.07.0001, promovida pela ora agravante em desfavor de CLEUBER BARROS CRUZ e RICARDO MOURA RODRIGUES. Nos termos da r. decisão agravada (ID98734683), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de créditos de cotas canceladas, de titularidade do agravado Cleuber Barros Cruz. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante fundamenta a viabilidade do seu pedido na possibilidade do repasse do crédito quando sobrevier o encerramento do grupo e, consequentemente, o direito de levantamento dos valores das mencionadas cotas canceladas. Assevera que o levantamento está sedimentado na ordem de preferência de penhora de crédito em dinheiro, disposta no artigo 835 do Código de Processo Civil. A agravante destaca a possibilidade do crédito relativo às cotas canceladas ser disponibilizado ao consorciado, ora agravado, antes do término do grupo, no caso de sorteio entre os consorciados desistentes. Sustenta que o trecho final do artigo 860 do Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre a viabilidade de penhora sobre créditos futuros, ou seja, créditos que ainda não são certos, líquidos e exigíveis. Preparo recolhido (ID 28388381). Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021 às 18:35:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora